Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726186-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: PABLO MARTINS PIRES, JOSE ERMINIO ARRUDA NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão interlocutória nos autos de cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0720122-18.2023.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Não há pedido de liminar, assim, manifeste-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, caso queira, apresentando resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F